Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0700080-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: MAURICIO FERREIRA DE BRITO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se a parte agravada para que, em 5 dias, se manifeste sobre a proposta de acordo. Mantenha-se a inclusão em pauta, haja vista o prazo de manifestação se escoar antes do fechado do julgamento virtual. Caso silente ou com expressa negativa, aguardem-se o Acórdão. Em hipótese de concordância de composição, voltem-me conclusos. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de novembro de 2022